Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803353-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 311–A DO CÓDIGO PENAL.
ILEGALIDADE DA PRISÃO POR CONTA DA PENA MÁXIMA AO CRIME PREVISTO NO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL NÃO ALCANÇAR O DISPOSTO NO ART. 313, I, DO CÓDEX PENAL, ALÉM DE ALEGAR INEXISTIR CONTEMPORANEIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, FACE AS PECULIARIDADES DO CASO E A SITUAÇÃO CARCERÁRIA CAÓTICA DO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO PARÁ.
Inobstante a aplicação da prisão preventiva encontre-se devidamente incidida no caso telado, sob o fundamento de garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, assim demonstrada em face dos processos criminais em que responde, entendo, que mostra-se desproporcional no emprego da medida extrema ante ao delito praticado, visto não se tratar de crime envolvendo violência ou grave ameaça, bem como, não se verifica qualquer justificativa ao ponto de demonstrar qual risco real o acusado oferece em liberdade. Ademais, os feitos criminais registrados em seu nome demonstram uma declinação para a prática de crimes, mas o contexto apresentado no presente feito é outro, mostrando-se diverso daqueles indicados na Certidão de Antecedentes Criminais.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA,
com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pela aplicação das medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo coator, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem,
RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada virtualmente, à unanimidade de votos, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS,

RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Jader Benedito da Paixão Ribeiro, em benefício de
DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata o advogado impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no art. 324 do Código Penal Militar e art. 311–A do Código Penal, sob a acusação de que teria enviado a um aluno do Curso de Formação de Praças da PM/PA, o gabarito de uma prova que se realizaria no dia 18/03/2022, e que referido aluno teria enviado o suposto gabarito para um grupo de alunos do curso.

Diz que em 19/03/2022, foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente, no entanto alega ilegalidade por conta da pena máxima ao crime previsto no art. 324 do Código Penal não alcançar o disposto no art. 313, I, do Códex Penal, além de alegar inexistir contemporaneidade no fundamento apresentado.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, até sua confirmação por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Prestadas as informações pela Autoridade Inquinada Coatora mediante o Ofício nº 06/2022-GAB8VC, datado de 20/03/2022, conforme ID nº 8614460, esclareceu que

DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS e WEYDER LIRA PEIXOTO, foram presos em Flagrante Delito na data de 18/03/2022 por haver infringido as normas dos artigos 324 do CPM c/c art. 311-A do CPB.

Ressaltou que os flagranteados participaram da audiência de custódia, em 19/03/2022 e em análise do que consta dos autos de flagrante, observou que havia prova da existência do crime, materializada nos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima (art. 312, caput, do CPP), bem como também, indícios de que os flagranteados sejam os autores da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial os apontam como sendo o sujeito ativo da infração penal (art. 312, caput, do CPP), tendo eles sido presos logo após o cometimento da infração.

No que ao paciente DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS, este Juiz constatou indícios de periculosidade do agente pela certidão de antecedentes do agente (aproximadamente mais de 10 registros de procedimentos criminais), indicando que é contumaz em condutas ilícitas, relevando, assim, que sua liberdade é prejudicial à sociedade e à ordem pública, devendo, portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Distribuído o feito, coube a minha relatoria e em razão do meu afastamento temporário, os autos foram redistribuídos ao Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, exclusivamente para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJPA), a qual foi
concedida, determinando que a autoridade coatora substitua a prisão preventiva por medidas cautelares, a fim de que o coacto responda a acusação em liberdade, salvo se durante a ação penal surgir fato novo que justifique a decretação da medida extrema, e após determinou que fossem encaminhados os autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação (ID nº 8627381).

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, que
pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
para revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que sejam aplicadas outras medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em um primeiro momento, reproduzo, para melhor exame da
quaestio juris,
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis:

“Verifica este Juiz que aos autos vieram indícios de periculosidade do agente pela certidão de antecedentes do agente (aproximadamente mais de 10 registros de procedimentos criminais), indicando que é contumaz em condutas ilícitas, relevando, assim, que sua liberdade é prejudicial à sociedade e à ordem pública.

Portanto, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devendo a prisão em flagrante para o flagranteado DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS, ser CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA”. (Grifos originais).”

Da análise dos autos, no que consiste ao argumento jurídico de revogação da prisão preventiva, visto ser está ilegal, primeiro porque o crime do art. 324 do Código Penal Militar não possui a pena máxima autorizada pelo art. 313, I, do Código Penal; e depois porque considera que não se apresentou fundamentos contemporâneos para justificar a medida, é medida que se impõe.

No entanto, inobstante a aplicação da prisão preventiva encontre-se devidamente incidida no caso telado, sob o fundamento de garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, assim demonstrada em face dos processos criminais em que responde, entendo, que mostra-se desproporcional no emprego da medida extrema ante ao delito praticado.

Nesse sentido, conforme dispõe a decisão que concedeu a liminar, firmada pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira, na hipótese, não se trata de crime envolvendo violência ou grave ameaça, bem como, não se verifica qualquer justificativa ao ponto de demonstrar qual risco real o acusado oferece em liberdade. Ademais, os feitos criminais registrados em seu nome demonstram uma declinação para a prática de crimes, mas o contexto apresentado no presente feito é outro, mostrando-se diverso daqueles indicados na Certidão de Antecedentes Criminais.

Desta feita, não vislumbro a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte, verbis:

TJPA: HABEAS CORPUS. PRURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA. AGENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

1. Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, a prisão provisória deve ser amparada em motivos concretos, indicativos da efetiva necessidade cautelar da segregação, sob pena de violação da garantia da presunção de inocência.

2. In casu, apesar de demonstrado que há provas materialidade e indícios suficientes de autoria, a prolatora da decisão não apontou um fato concreto demonstrador da presença do chamado periculum libertatis, isto é, o fundado receio de que, em liberdade, o paciente comprometeria a ordem pública, considerando que os delitos em questão não foram praticados, com violência ou grave ameaça à pessoa.

3. Agregue-se a isso o fato de o paciente ser primário, não ostentando qualquer envolvimento na seara criminal, bem como possui residência fixa e ocupação lícita, tudo devidamente comprovado nos autos e, assim, também fica afastado o risco de vir a furtar-se à aplicação da lei penal, ou mesmo que vá prejudicar a futura instrução processual.

4. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares a serem estabelecidas pelo juízo primevo.

(2016.02241975-18, 160.550, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-09).

A respeito dos requisitos e da adequação das medidas cautelares, esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do habeas corpus nº 36443/2014: “
A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo”.

É essa, precisamente, a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical – a prisão preventiva – quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou do acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão cautelar.

Trata-se de uma escolha comparativa, entre duas ou mais medidas disponíveis –
in casu
, a prisão preventiva e alguma(s) das outras arroladas no artigo 319 do CPP – igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura do recorrente, VANILDO CRISPIM DE ALMEIDA, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente em fatos novos.

(RHC 83.083/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS
pela aplicação das medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo coator, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem,

RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 31/05/2022